Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701915-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ALINE MARINALVA GOMES DUARTE REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS DECISÃO Trata-se de pedido de tutela provisória consistente na determinação ao INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS em autorizar imediatamente os procedimentos prescritos pela médica assistente da recorrente. Nos autos originários no 0732237-26.2023.8.07.0016 em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF foi deferida tutela antecipada para “para determinar à parte requerida que forneça procedimento de laparoscopia para o tratamento da endometriose profunda com a retirada do cisto (endometrimoma), nos termos do relatório médico acostado aos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa a ser definida por este Juízo”. A sentença confirmou a decisão que deferiu a tutela provisória e JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para DETERMINAR ao INAS que submeta a parte autora ao procedimento de laparoscopia para o tratamento da endometriose com a retirada do cisto (endometrimoma), nos termos do laudo médico juntado aos autos. Todavia, alega a peticionante que a cirurgia ainda não foi realizada e foi interposto recurso contra a sentença porquanto ainda pende autorização sobre três códigos “31307230”, “31102506” e “31307272” que, segundo a recorrente, não foi autorizado pelo plano sob o argumento de não ter sido diagnosticado a endometriose profunda. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferido imediatamente os procedimentos prescritos pela médica assistente da recorrente. É o breve relato. Decido. Em que pesem as alegações da recorrente e embora o juiz tenha citado na sentença que o diagnóstico de endometriose profunda não teria se confirmado pelo primeiro exame de imagem, no dispositivo da sentença foi confirmada integralmente a tutela antecipada que deferiu o tratamento da endometriose profunda. Além disso, constou no dispositivo da sentença que o tratamento seja realizado nos termos do laudo médico juntado aos autos. Ressalto que o entendimento do STJ é que havendo contradição entre o dispositivo e a fundamentação a sentença, deve prevalecer o dispositivo a teor do que dispõe o art. 504 do CPC: “Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”. Dessa forma, não há interesse recursal, já que a decisão que antecipou os efeitos da tutela deixou claro tratar-se de endometriose profunda e a sentença, além de confirmar sem ressalvas a tutela antecipada, determinou que o tratamento seja autorizado conforme o pedido médico, restando claro que os códigos solicitados pela médica devam ser autorizados. Ademais, o procedimento tal como formulado não tem previsão na Lei dos Juizados Especiais de Fazenda Pública e no Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios. Desse modo, não CONHEÇO da petição de tutela provisória, nos termos do artigo 11, XIII, do RITR/2021. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. Intime-se. Transcorrido o prazo, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito